Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. BENFEITORIAS. REALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NEGATIVA GERAL. DESCABIMENTO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESOLUÇÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se divisa cerceamento de defesa, se o deferimento do pedido de produção da prova seria inútil, porquanto insuficiente para infirmar a decisão impugnada.
2. Não demonstrada a realização de benfeitorias no imóvel pelo comprador, diante da impossibilidade de comparação do estado atual do bem com aquele em que este se encontrava no momento da aquisição, inviável a condenação do vendedor ao pagamento da correlata indenização, não havendo que se falar, nesse contexto, em enriquecimento sem causa deste último.
3. No que tange à Defensoria Pública, apenas quando esta atua na condição de Curador Especial, nos termos do art. 4o, XVI, da LC 80/1994, é-lhe aplicável o art. 341, parágrafo único, do CPC, que viabiliza a oferta de contestação por negativa geral. Do contrário, recai sobre o réu o ônus da impugnação especificada, consoante estabelecido pelo caput do art. 341 do CPC.
4. Constatada a inadimplência do adquirente, a resolução do contrato de compra e venda é medida impositiva, que traz como consequência a necessidade de retorno das partes ao estado anterior.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.